Tribunal: TJMT
Processo: 1012783-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012783-29.2020.8.11.0037
AGRAVANTE: INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: SIDIANE GOLDONI DICK
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, que nos autos da Medida Cautelar de Arresto no 1002067-26.2020.8.11.0037, ajuizada por SIDIANE GOLDONI DICK, concedeu o pedido inicial, determinando “o arresto de 10.000,00 (dez mil) sacas de soja em grãos, suficiente para a quitação da obrigação, que se encontram no Armazém Indiana Agri, na cidade de Nova Xavantina/MT, zona rural, KM 649, BR 158, no 3047”.
Aduz a recorrente que com a medida de arresto, a agravada objetivava receber a quantia de R$ 685.000,00, objeto de Contrato de Compra e Venda de Soja, garantido por penhor rural, “sob suposto argumento de futuro e incerto inadimplemento da ora Agravante, sob o simples argumento de ter sido formulado pedido de recuperação judicial” (sic).
Anota que “foi disposto em sede de exordial que existiria o risco de desvio dos grãos, embora desprovido de qualquer prova fundamental, bem como aduzido que o crédito não seria sujeito ao concurso de credores, embora a existência de penhor rural, por meio de Cédula de Produto Rural (“CPR”) consiste em garantia real, com caráter concursal, que garante ao crédito, tão somente, habilitação na classe II” (sic).
Diz que a questão da Recuperação Judicial da recorrente, ainda resta pendente, pois depende de julgamento do recurso de apelação e, segundo entende, os créditos anteriores deverão ser quitados nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.
Destaca que “com o mero argumento de que a (i) obrigação não teria sido cumprida – sendo que a demanda foi ajuizada antes mesmo do prazo de vencimento –; e (ii) aventado indício de dilapidação (sequer demonstrado), a r. decisão agravada deferiu o arresto de 10.000 sacas de soja em grãos, sem que fosse prestada caução” (sic).
Afirma que “o estratagema utilizado pela Agravada para efetivar o arresto da soja, em uma espécie transversa de declaração unilateral do vencimento antecipado, com a devida vênia, destoa da boa-fé contratual esperada pelos contratantes” (sic).
Ressalta que “o destino do patrimônio da Agravante, em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões proferidas por juízo diverso daquele da recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação” (sic).
E, acrescenta que “o entendimento equivocado, exarado na r. decisão agravada, viola o princípio da preservação da entidade empresarial, que restou assim insculpido no art. 474 da Lei 11.101/05, e privilegia os direitos de preservação e reorganização da empresa sob regime de recuperação judicial, bem como os direitos da coletividade de credores frente aos direitos individuais de um único credor” (sic).
Alegando que a manutenção da r. decisão agravada resultará em lesão grave e de difícil reparação, a agravante requer desde já a atribuição de efeito suspensivo, assim como que lhe sejam devolvidos os grãos de soja constritos.
Em caráter subsidiário, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, “com a determinação de que a agravada deposite os bens em armazém de empresa idônea, apresente caução em valor suficiente para a garantia da constrição, bem como seja impossibilitada de vender os grãos até que seja proferida decisão final neste recurso” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 46680462).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Exige-se para a concessão da medida buscada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram parcialmente configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Não há dúvidas que a agravante é devedora do agravado, referente ao contrato de compra e venda de soja n° 106000000362019 C.N: 6677, tendo como objeto a comercialização de 600.000 quilos de soja, com vencimento em 04/05/2020 no valor de R$ 68,50 por saca de 60(kg), totalizando um valor bruto de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais).
Nos termos do art. 300, caput e 301 do CPC, a tutela de urgência cautelar será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Tal medida é cabível se demonstrada a existência ao menos de indícios de que o devedor/executado esteja insolvente, ou na iminência de se tornar insolvente, ou de estar dilapidando seu patrimônio, mesmo porque o arresto é efetivado a fim de garantir o resultado útil do processo. No entanto, não se pode deixar de levar em consideração o “perigo de irreversibilidade da medida” (§ 3o do art. 300, CPC).
A um olhar primeiro, observa-se que nos autos de origem a agravada alega inconsistências econômicas na empresa agravante, tanto que ela visa, por meio de recurso de apelação, ser amparada pelo instituto da “Recuperação Judicial”, situação esta a ser aferida de acordo com o que prevê a Lei no 11.101/05, até porque já expôs as causas da situação patrimonial e as razões da crise econômico-financeira (art. 51, I).
Entretanto, na sentença recorrida (recuperação judicial), o juízo a quo constatou que a realidade contábil apresentada pela empresa recorrente, demonstrou a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019, o que, aliado a outros motivos, resultou no indeferimento da recuperação judicial, dando azo ao recurso de apelação em trâmite neste Sodalício.
Demais disso, além de não serem de pronto verossímeis as alegações da recorrente, há indícios de que por motivos desconhecidos, desfez-se de bens imóveis de forma rápida e para pessoas próximas, como para a Sra. Thássia (esposa/convivente do sócio proprietário Alex e Sra. Lourdes Iara Picolli, provavelmente genitora deste e também proprietária da empresa Indiana Nutrição Animal Ltda.), já na iminência de ajuizar o pedido de Recuperação Judicial e prestes a iniciar o vencimento dos contratos de compra e venda de soja.
Dessa forma, o risco de insolvência em relação ao recorrido, pelo menos a uma primeira análise do recurso, é patente.
Acresça-se que no presente momento, a um breve exame do que foi apresentado nas razões recursais e documentos que instruem o agravo, vislumbra-se que a autora/agravada, depende dos valores decorrentes do contrato de compra e venda para gerir a atividade econômica, sob pena de engessar seu labor e torna-la inadimplente perante instituições financeiras e no próprio comércio.
Assim, como delineado pela magistrada de primeiro grau, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos dois pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC, no entanto, não fora apresentado qualquer bem em caução do crédito discutido, o que caracteriza a irreversibilidade da decisão, de modo que se faz necessária sua indicação, como garantia de reversibilidade da medida.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela recursal, tão somente para que a agravada assegure o juízo mediante caução, ficando até então impossibilitada de vender os grãos objeto do arresto.
Comunique-se o juízo de primeiro grau acerca desta decisão (art. 1.019, I, do CPC), inclusive para as providências inerentes ao cumprimento da medida, bem como quanto à efetivação dos procedimentos necessários em relação ao bem que será ofertado em caução.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora